Tribunal: TJMT
Processo: 0000803-33.2015.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000803-33.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVA URSULINA DE ANDRADE DA SILVA - CPF: 771.552.381-04 (APELADO), FABIO NICARETTA - CPF: 013.730.281-90 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 719.596.961-49 (APELADO), CRISTIANO CARLOS DA SILVA - CPF: 710.205.781-49 (APELADO), RITA DE CASSIA DA SILVA - CPF: 000.518.551-35 (APELADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), VANDE JAMILSON DE CARVALHO (APELANTE), DANIELLY PRISCILA PAIVA FRUTUOSO - CPF: 035.464.051-88 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), VANDE JAMILSON DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO CARLOS DA SILVA - CPF: 710.205.781-49 (EMBARGANTE), EVA URSULINA DE ANDRADE DA SILVA - CPF: 771.552.381-04 (EMBARGANTE), FABIO NICARETTA - CPF: 013.730.281-90 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 719.596.961-49 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA DA SILVA - CPF: 000.518.551-35 (EMBARGANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos nos art. 1.022 do CPC, mas sim a clara intenção de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento à
A
pelação
da
ré
para acolher a preliminar de julgamento
citra petita
e anular parcialmente a sentença, a fim de que a matéria concernente à pretensão de condenação
de Vande
Jamilson
de Carvalho seja esclarecida em primeira instância.

A ré aduz que
, como a sentença foi parcialmente anulada,
as demais matérias tratadas no Recurso deviam ter sido julgadas, sob penas de ocorrer preclusão consumativa.

Pugna pelo prequestionamento d
e
todas as teses jurídicas expostas
.

A autora Eva Ursulina de Andrade da Silva sustenta que o julgado foi omisso a respeito dos argumentos apresentados em contrarrazões de Apelação (intempestividade
e
princípio da dialeticidade
).

As
partes
apresentaram contrarrazões, em que pleiteiam o não provimento dos Embargos (
IDs
.
206622650
e
208831163
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
RÉ
(
EUCATUR
UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO
)

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A autora suscita a intempestividade dos Declaratórios. No entanto, a publicação do acórdão ocor
reu em 6-3-2024 e os
EDcl
foram opostos em 8-3-2024, tendo sido observado
o prazo legal.

MÉRITO

A ré aduz que, como a sentença foi parcialmente anulada, as demais matérias tratadas no Recurso deviam ter sido julgadas, sob penas de ocorrer preclusão consumativa.

A ora embargante nem sequer especifica quais
temas deviam ter sido
abordados no acórdão e não foram.

EMBARGOS DE DEDLARAÇÃO
DA AUTORA (EVA URSULINA
DE ANDRADE DA SILVA)

A autora sustenta que o julgado foi omisso a respeito dos argumentos apresentados em contrarrazões de Apelação (intempestividade e princípio da dialeticidade).

Apenas para registrar a tempestividade
do RAC da ré foi certificada no ID. 1311082607 dos autos de origem.

E, quanto à dialeticidade, também observa que cumpriu o ônus argumentativo ao combater
temas debatidos na sentença.

Em ambos
os
EDs
é
evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo. Contudo esta via não se destina à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior, tampouco ao prequestionamento, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24-10-2016).

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024